Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701503-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JORIANE FYLZE MACHADO LESSA APELADO: JORIANE FYLZE MACHADO LESSA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo (ID 27173695), no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator